Tribunal: TJMT
Processo: 0002041-29.2014.8.11.0078
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002041-29.2014.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhor, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI MURILO BIANCHI - CPF: 840.433.181-20 (APELANTE), HILTON VIGNARDI CORREA - CPF: 930.644.461-34 (ADVOGADO), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), INACIO ALOISIO WEBLER - CPF: 814.360.251-68 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), ANGELA VOGT WEBLER - CPF: 000.923.361-08 (APELADO), INACIO ALOISIO WEBLER - CPF: 814.360.251-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS PARTES. RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INVIABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das executadas, extinguindo o processo em relação a ela, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e determinou o prosseguimento da execução apenas em relação ao outro executado, com a devida substituição pelo espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória que reconhece a ilegitimidade de uma das partes e determina o prosseguimento do feito em relação ao outro polo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que reconhece a ilegitimidade passiva de uma das partes, sem extinguir o processo como um todo, possui natureza interlocutória, pois trata-se de decisão que decide parcialmente o mérito, nos termos do art. 356 do CPC.

4.
O recurso cabível contra decisão parcial de mérito é o agravo de instrumento, conforme o § 5o do art. 356 do CPC, sendo incabível a apelação.

5. A
interposição de apelação nesse contexto configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.
Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, é inviável o conhecimento do recurso interposto por meio inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
1.
A decisão que reconhece a ilegitimidade passiva de uma das partes sem extinguir o processo como um todo possui natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento.
2.
A
interposição de apelação nesse caso configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3.
Não se conhece de recurso interposto por via inadequada quando não houver dúvida objetiva quanto ao meio impugnativo correto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 356, § 5o, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.857/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023,
DJe
24.08.2023; TRF-4, 5009752-41.2010.4.04.7200, Rel. Des. Fed. Cândido Alfredo Silva Leal Júnior,
DJe
24.03.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2541454/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 01.10.2024,
DJe
03.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.900.019/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
09.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANDERLEI MURILO BIANCHI
contra sentença
proferida pela MM. Juíza de Direito Laura
Dorilêo
Cândido
,
da Vara Única de Sapezal
,
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
,
ajuizada
em face de
INÁCIO ALOÍSIO WEBLER
e
ANGELA VOGT WEBLER
, que extinguiu o feito em relação à executada

ANGELA VOGT WEBLER
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios

e determinou o
prosseguimento do feito exclusivamente em relação àquele, com a devida substituição processual pelo espólio, após a regular identificação e habilitação nos autos
,
mantendo-se a demanda apenas nesse ponto.

Em suas razões recursais, o apelante s
ustenta que a executada

ANGELA VOGT WEBLER

figura como emitente das
CPRs
e, portanto, responde pela dívida.

Alega que a quitação parcial apresentada não é suficiente para descaracterizar a exigibilidade do título, que se mantém hígido e plenamente exigível
, e que a
sentença desconsidera a eficácia da cártula como título executivo
.

Requer o provimento do recurso com
a reforma integral da sentença, para o fim de reconhecer a legitimidade passiva da apelada e determinar o prosseguimento da execução também contra ela.

Apresentadas as contrarrazões
por
ANGELA VOGT WEBLER
, a apelada pugna pela manutenção da sentença, alegando que não participou da emissão dos títulos e tampouco assinou como avalista, coobrigada ou cônjuge anuente.

Sustenta que a execução representa abuso processual, diante da inexistência de relação obrigacional entre as partes, e que a sentença corretamente reconheceu sua ilegitimidade passiva, bem como a nulidade da execução quanto à sua pessoa.

Requer o desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e
o
preparo
foi recolhido
(Id.
313691381
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

No caso, o
presente recurso de Apelação foi interposto contra a decisão proferida ao I
d. 312496923
, a qual
decidiu parcialmente o mérito
, excluindo do polo passivo da demanda
a requerida
ANGELA VOGT WEBLER
.

Em decorrência da referida decisão, o Apelante interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Como cediço, para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Sem delongas, vislumbra-se que o presente recurso
não merece ser conhecido.

Isso porque a decisão combatida
não comporta recurso de Apelação,
mas sim
Agravo de Instrumento,
nos exatos termos do art. 365 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I -
mostrar-se
incontroverso;

II -
estiver
em condições de imediato julgamento, nos termos doart. 355.

(...) § 5o A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.”

Na hipótese, é patente que a decisão impugnada ostenta natureza interlocutória, porquanto não extinguiu a execução, mas, ao revés, determinou seu regular prosseguimento em face do espólio de INÁCIO ALOISIO WEBLER, após reconhecer a ilegitimidade passiva de ANGELA VOGT WEBLER.

O Juízo de origem, ao mesmo tempo em que excluiu a executada ANGELA VOGT WEBLER

do polo passivo, ordenou a continuidade da marcha processual com a substituição do devedor falecido pelo seu espólio, nos moldes do art. 110 do CPC, circunstância que evidencia o caráter parcial e não definitivo da decisão, razão pela qual o recurso cabível seria o agravo de instrumento, e não a apelação.

Sobre o tema, cumpre consignar que
“o recurso cabível para impugnar decisão parcial de mérito é o agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição do recurso de apelação”
, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.857/SP, relator MinistroMoura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 24/8/2023).

No mesmo sentido:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO CABÍVEL. DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DE UMA DAS PARTES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

1
. O recurso cabível contra decisão que exclui parte da lide, por ilegitimidade passiva, é o agravo de instrumento
. 2. O manejo do recurso de apelação consubstancia erro grosseiro, sendo, portanto, inaplicável a fungibilidade recursal
”
.

(TRF-4
, Quarta Turma,
5009752-41.2010.4.04.7200,
r
elator
Desembargador Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior,
Dje

24/03/2015)
.

“
[...]
Considera-se
erro inescusável a apresentação de apelação contra decisão parcial de mérito,
diante da
expressa previsão legal de impugnação via agravo de instrumento, nos termos do art. 356, § 5o, do CPC
. Situação que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ
,
AgInt
no
AREsp
: 2541454 MG 2023/0438451-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024)

“
[...]
Conforme dispõe o art.356, caput,IeII, e § 5o, doCPC/2015, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrarem-se incontroversos ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art.355, sendo a decisão proferida com base neste artigo impugnável por agravo de instrumento. Precedentes. 2. Segundo jurisprudência pacífica desta Casa:
"Trata-se de erro grosseiro interpor apelação contra decisão interlocutória que não extinguiu o processo. Dessa forma, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
.".

(
AgInt
no
AREsp
1940126/SP, Rel. MinistroMARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022,
DJe
24/02/2022). 3. Agravo interno não provido.
(
STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1.900.019/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
D
Je
de 9/9/2022)
.

Portanto, inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, a interposição de Apelação pelo recorrente caracteriza
erro grosseiro, inviabilizando,
assim,
a aplicação da fungibilidade recursal
.

Logo, inviável o exame do mérito recursal na espécie, dada a manifesta inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação interposto por VANDERLEI MURILO BIANCHI, por manifesta inadequação da via eleita, diante da natureza interlocutória da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de ANGELA VOGT WEBLER, a qual é impugnável exclusivamente por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 356, § 5o, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025